Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702000-57.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO SANTOS GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal mantenha a isenção do imposto de renda sobre o valor integral dos proventos do agravante e da contribuição previdenciária sobre 2 salários mínimos. Alega que é portador de doença renal grave, tendo sido submetido por anos a hemodiálise, até que em 20 de junho de 2021 recebeu transplante de rim. Sustenta que, a despeito do sucesso do transplante, ainda sofre de doença grave, pois necessita de tomar medicamentos diversos e acompanhamento médico contínuo. Entende que o parecer da junta médica não considerou essa condição. Cita diversas normas que regulam as isenções pretendidas. Pede o deferimento da tutela de urgência, alegando que a manutenção das isenções não acarretará prejuízo ao Erário, pois se ao final for revogada, o Estado poderá cobrar as verbas não recolhidas. É o breve relato. Antes de analisar os argumentos do agravante, sobretudo a gravidade da doença - requisito estabelecido na lei e que, na hipótese, denota complexidade -, convém seja esclarecido a situação do procedimento administrativo. É assente na jurisprudência que o acesso à via judicial não depende do esgotamento da instância administrativa. Todavia, o pedido de urgência - que é o que se busca neste agravo – não prescinde da demonstração (ou do esclarecimento) sobre a situação de eventual recurso administrativo e concessão de efeito suspensivo nessa esfera. A notificação da decisão da junta médica (ID 139944789) esclarece a possibilidade de pedir reconsideração e de interpor recurso administrativo, fazendo referência ao Decreto 34.023/2012. O art. 21 §1o, da referida norma trata de três impugnações: pedido de reconsideração, recurso em primeira instância e recurso em segunda instância, e realça a possibilidade de concessão de efeito suspensivo. Assim, esclareça o agravante, no prazo de 5 dias, se pediu reconsideração ou interpôs recurso administrativo e se houve análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a